Tribunal: TJES
Processo: 5000091-40.2020.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-40.2020.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENY SALES BERUDIO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO PROPOSTA POR ENY SALES BERUDIO EM FACE DE LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVICOS LTDA. E BANCO LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SUPORTADO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME, ATINENTE À CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE FIRMADA COM AS REQUERIDAS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial,
RATIFICANDO
a liminar e
DECLARO INEXISTENTE
o débito objeto da lide,
CONDENANDO
as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) à autora, atinente aos
DANOS MORAIS
por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A R. SENTENÇA E MAJORAR A CONDENAÇÃO SOFRIDA EM FACE DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À RECORRENTE PARA O IMPORTE DE 15 (QUINZE) SALÁRIOS MÍNIMOS, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A GRAVIDADE DO DANO E A CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS PARTES.
(4). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS. (4.1). LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA AUTORAL. PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, DE MANEIRA A MANTER-SE A R. DECISÃO DE PISO INCÓLUME, CONSEQUENTEMENTE, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
(4.2). BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO.
EM SÍNTESE, POSTULA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO, CONDENANDO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS AO PATAMAR MÁXIMO PERMITIDO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO RECORRIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
ÔNUS DO IMPUGNANTE
.
DEFERIMENTO MANTIDO
.
RECORRIDO QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DE QUE A RECORRENTE NÃO FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE O DANO MORAL DEVE SER MAJORADO. POIS BEM, A PARTE RECORRENTE TEVE SEU NOME NEGATIVADO (ID.: 3898779) POR DÉBITO DECORRENTE DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO PARA O QUAL NÃO CONCORREU, CONFORME SE VERIFICA NO CADERNO PROCESSUAL, ASSIM, TENHO QUE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS QUE A PARTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TENDO EM VISTA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESSA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFERTADO PELAS RECORRIDAS, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTAS, O DANO SOFRIDO PELA RECORRENTE (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DESSARTE, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELA PARTE RECORRIDA, O DANO MORAL CAUSADO É
IN RE IPSA
, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR DO DANO, PORQUE NA HIPÓTESE A DOR/SOFRIMENTO É PRESUMIDO, CONSOANTE CONVENCIONOU-SE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, NOTADAMENTE NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). A PROPÓSITO: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). DESSARTE, NO QUE TANGE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVE SER MAJORADO PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS),

UMA VEZ QUE DEVE-SE OBSERVAR A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, MAJORANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
QUANTO AO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)